Tribunal: TJPA
Processo: 0004439-67.2008.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0004439-67.2008.8.14.0015

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: T. R. DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DE RECURSO ESPECIAL
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “B”
,
DO CPC. CONFORMIDADE COM TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESP
1.340.553/RS.
TEMAS 566 A 571.
NÃO PROVIMENTO.

1.
Agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento a recurso especial, fundada na alínea “b”
,
do inciso I, do art. 1.030, do Código de Processo Civil
;

2. As razões recursais não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão im
pugnada, que
, corretamente,
está em
conformidade com as teses
fi
rmada
s
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.340.553/RS relativo aos Temas 566 a 571
.

3. Agravo interno conhecido, e não provido.

ACÓRDÃ
O
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
2
ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
17 a 24 de ju
l
ho de
2024), por unanimidade, em
negar

provimento ao agravo interno em recurso especial,
nos termos do voto do Relator Desembargador Vice-Presidente. Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Julgamento presidido

pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), data registrada no sistema

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(ID n° 18774142), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, ante a conformidade do acórdão recorrido
com as
Teses firmadas
pelo Superior Tribunal de
Justiça aquando
do julgamento
do recurso especial repetitivo nº 1.340.553/RS, paradigma
dos

T
emas 566
/
571
.

O recorrente alegou, em síntese, violação e divergência quanto ao precedente vinculante extraído do RESP 1.340.553/RS referente aos Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que em 16/04/2010, ciente da tentativa frustrada da diligência citatória, requereu a renovação da citação da executada para novo endereço e, sucessivamente, citação no endereço dos sócios da empresa e bloqueio de ativos financeiros. Entretanto, aduziu que o pedido foi renovado em 29/03/2016, mas somente apreciado e deferido pelo julgador em 25/01/2017 e, apenas, com relação a renovação da diligência citatória. Assim, sustentou a existência de pedidos de citação dos sócios que nunca foram apreciados pelo juízo.

Arguiu, ainda, que a decisão recorrida “
deixou de delimitar e os marcos legais, bem como, deixou de considerar os marcos interruptivos da contagem, e ainda, silenciou-se quanto a ausência de inércia da exequente em decorrência da mora do judiciário, não se manifestando sobre a súmula 106 do C. STJ e sobre o REsp nº 1.102.431/RJ, também julgado em regime de recursos repetitivos (Tema/Repetitivo 179), aplicando erroneamente a prescrição intercorrente quanto ao mérito, merecendo então ser reformada
”.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão sob o ID 18780099.

É o relatório.

VOTO

De plano,
consta dos seguintes trechos do acórdão recorrido os motivos que levaram ao reconhecimento da prescrição intercorrente, veja
m
-se:

“O recorrente pondera que em 16.12.2008
ocorreu a interrupção da prescrição, com a
realização do despacho de citação,

a qual restou infrutífera.

Desse modo, o Recorrido,
ciente da tentativa frustrada de citação, peticionou, em abril de 2010 e em janeiro de 2017, a
renovação da citação em outro endereço, sendo que restou infrutífera
(Id. 2815572).

Avalio que o próprio recorrente aponta que a última causa interruptiva ocorreu em 16.12.2008.

Vislumbro, ainda, que em janeiro/2010
o recorrente teve ciência da impossibilidade de citação, sendo que após esse fato transcorreram mais de 6 anos
sem qualquer possibilidade de localização do devedor
ou de bens.

Destarte, considerando o teor artigo 40, §§ 1º a 5º, da Lei n.º 6.830/1980[1], e o fato de que entre dezembro/2008 (despacho citatório) e outubro/2019 (data da sentença)
não houve outra circunstância interruptiva da prescrição, é imperioso o reconhecimento da prescrição.

Em verdade, após o despacho citatório já transcorreram mais de 12 (doze) anos
sem que tenha obtido qualquer ação frutífera quanto à localização de bens.

Ademais, quanto à alegação de que a falta da intimação antes da decretação da prescrição intercorrente tenha gerado nulidade da sentença, entendo que não ficou demonstrada a ocorrência de prejuízo, pois não há nos autos qualquer comprovação de fatos interruptivo ou suspensivo da prescrição.

(...)

Ademais, o Poder Judiciário apreciou as petições formuladas pelo recorrente, em que pretendia localizar o devedor e proceder à respectiva constrição de bens.

Entendo que a apresentação de petição com escopo de localizar o executado ou bloquear bens
não tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição intercorrente.

(...)

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a Corte Superior fixou entendimento no sentido de que a contagem do prazo da suspensão da execução inicia automaticamente na data em que o Exequente tem ciência da não localização do devedor ou, até mesmo, da não localização de bens passíveis de constrição
”

(Grifei).

Por outro lado, a Fazenda Pública
,
arguiu
que o acórdão recorrido
“deixou de delimitar e os marcos legais, bem como,
deixou de considerar os marcos interruptivos da contagem
,
e ainda, silenciou-se quanto a ausência de inércia da exequente em decorrência da mora do judiciário, não se manifestando sobre a súmula 106 do C. STJ e sobre o REsp nº 1.102.431/RJ, também julgado em regime de recursos repetitivos (Tema/Repetitivo 179
),
aplicando erroneamente a prescrição intercorrente quanto ao mérito.”

Diante disso, nota-se que a questão controversa
gira em torno da
ocorrência ou não da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Pois bem, a matéria já foi julgada sob o rito dos recursos repetitivos nº 1.340.553/RS (1ª Seção, Relator Ministro Mauro Campbell Marques em 12/09/2018), que definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, cuja ementa tem o seguinte teor:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal
intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública,
inicia-se automaticamente o prazo de suspensão,
na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018,
DJe
de 16/10/2018.)
.

Da análise do paradigma acima transcrito, constata-se que
o marco

inicial de 1 (um) ano de suspensão começa automaticamente
quando
a
Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor
,

sendo desnecessári
a
decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal ou que o juiz, ao intimar a
F
azenda
P
ública, faça
menção
express
a da suspensão
, nos termos do item 3

e 4
da ementa supracitada
. Confiram-se
:

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública,
inicia-se automaticamente o prazo de suspensão,
na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.
Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,

ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
.
(Grifei).

No mais
,
verifica-se
da decisão que negou seguimento ao recurso especial que a
T
urma
J
ulgadora entendeu não ter havido nos autos me
didas aptas a promover a interrupção da prescrição, pois os fatos transcorreram
mais de 6 (seis) anos sem
qualquer
ação frutífera quanto
à
localização do devedor ou de bens
, estando em acordo com
entendimento do REsp
nº 1.340.553/RS, vejamos:

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,

não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente,
na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Sendo assim,
voto pelo
des
provimento do agravo interno
ante a incidência à espécie do disposto no art. 1.030, I, “b
”,
do Código de Processo Civil,
dad
a
a conformidade do acórdão desafiado pelo recurso especial com a
s
Tese
s
firmada
s
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos,
quando julgou os Temas 566 a 571
no
REsp
nº 1.340.553/RS
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 24/07/2024